Tribunal: TJES
Processo: 0011317-80.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011317-80.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SANDRO VALERIO TESSINARI FAZOLI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal opostos por sócio incluído no polo passivo, reconheceu sua ilegitimidade passiva, determinou sua exclusão da lide executiva e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, no acolhimento de embargos à execução fiscal que resulta apenas na exclusão do sócio do polo passivo, sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC ou por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil estabelece como regra geral a fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, admitindo a fixação por equidade apenas em hipóteses excepcionais.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, firma entendimento de que a fixação por equidade é cabível quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo.

5.

A exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal não extingue o crédito tributário, que permanece hígido e exigível em face da devedora principal e de eventuais corresponsáveis.

6.

Nessa hipótese, o êxito do embargante não gera proveito econômico imediatamente mensurável, pois não há liberação definitiva de obrigação pecuniária, mas apenas afastamento de responsabilidade solidária.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo orienta que, nos casos de exclusão do polo passivo da execução fiscal, sem desconstituição do crédito, o proveito econômico é inestimável.

8.

A ratio decidendi firmada no Tema 1265 do STJ, embora referente à exceção de pré-executividade, aplica-se por analogia aos embargos à execução, diante da identidade do resultado prático obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, não gera proveito econômico imediatamente aferível.

2.

Nos embargos à execução fiscal acolhidos apenas para afastar a responsabilidade do sócio, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0011317-80.2011.8.08.0011

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
SANDRO VALÉRIO TESSINARI FAZOLI

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de Id 16838783, por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, acolheu os Embargos à Execução Fiscal opostos por

SANDRO VALÉRIO TESSINARI FAZOLI
para reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante e determinar sua exclusão da lide executiva. Por conseguinte, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (Id 16838885), a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
a exclusão de sócio da execução fiscal, sem a extinção do crédito tributário (que permanece exigível em face da devedora principal), impede a aferição de um proveito econômico imediato, devendo a verba honorária ser fixada por equidade;
II)
devem ser aplicados os entendimentos firmados pelo STJ no Tema 1265 e no Tema 1076.

Contrarrazões de Id 16838887 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Na origem,
SANDRO VALERIO TESSINARI FAZOLI
opôs

Embargos à Execução Fiscal

(Processo nº 0011317-80.2011.8.08.0011), insurgindo-se contra a sua inclusão no polo passivo da Execução Fiscal nº0014609-15.2007.8.08.0011. O juízo a quo acolheu os referidos Embargos para reconhecer

a

ilegitimidade passiva do embargante e determinar sua exclusão da lide executiva, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia recursal reside exclusivamente na modalidade de arbitramento dos honorários advocatícios em razão do acolhimento dos Embargos à Execução para excluir o sócio (apelado) do polo passivo da lide tributária.

O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que os honorários sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa (art. 85, § 3º) e, no julgamento do

Tema 1076
,
o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fixação por equidade (§8º) é excepcional, permitida apenas quando
“(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

No caso em apreço, o valor atribuído à causa pelo embargante foi de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) – muito embora o valor original da dívida constante da CDA fosse de R$392.146,06 (trezentos e noventa e dois mil cento e quarenta e seis reais e seis centavos) – e, embora o apelado tenha obtido êxito ao ver reconhecida sua ilegitimidade passiva, tal decisão não fulminou o crédito tributário em si, o qual permanece plenamente hígido e exigível em face da empresa devedora e de eventuais outros corresponsáveis.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem amadurecido o entendimento de que, na hipótese de exclusão de sócio sem extinção da execução, o proveito econômico não é plenamente aferível. Isso porque o sócio não se viu livre de um pagamento que seria apenas seu, mas sim de uma responsabilidade solidária sobre um débito que continua a existir no mundo jurídico. Assim, o proveito revela-se inestimável, caracterizando a hipótese excepcional do art. 85, § 8º, do CPC.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgados deste e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DO SÓCIO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE PERMANECE HÍGIDO – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE
- RECURSO PROVIDO.

1 – O apelado apresentou embargos à execução fiscal apontando a sua ilegitimidade passiva, não havendo justificativa para o redirecionamento do feito em face do sócio que não participou do processo administrativo fiscal, sendo a tese acolhida pela sentença.

2 - Relevante para o deslinde da controvérsia pontuar que o crédito tributário continua exigível, de modo que não há falar em proveito econômico imediato em razão da exclusão do apelado.

3 - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, restando inabalado o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art . 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes. [...] (STJ; AgInt-REsp 2.110.445; Proc. 2023/0416624-9; MT; Primeira Turma; Relª Min . Regina Helena Costa; DJE 07/03/2024).

4 - Acolhidos os embargos à execução tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, mantendo a higidez do crédito tributário, merece provimento o recurso para fixar a verba honorária por equidade.

5 – Recurso provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0010041-87.2022.8.08.0347. Relator: Des. Fabio Brasil Nery. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Data de Julgamento: 12/08/24). (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, excluindo o sócio-gerente do polo passivo de uma execução fiscal.
A parte apelante busca a reforma da sentença para manter o sócio na execução, alegando a desnecessidade de processo administrativo prévio para a responsabilização em caso de dissolução irregular da empresa. Subsidiariamente, a parte recorrente requer que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, uma vez que o proveito econômico obtido pela parte recorrida é inestimável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a necessidade de prévia notificação do sócio-gerente no processo administrativo para sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando o proveito econômico é inestimável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que nos casos em que há apenas a exclusão de uma parte do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, por ser inestimável o proveito econômico.

Tal entendimento se aplica aos embargos à execução quando o proveito econômico da parte recorrida é inestimável, por se limitar à exclusão de parte do polo passivo da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de notificação da pessoa física no processo administrativo para sua responsabilização solidária pela dívida tributária, mesmo quando seu nome consta da Certidão de Dívida Ativa, viola as garantias do contraditório e da ampla defesa, tornando nula a sua inclusão na execução fiscal.

A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é cabível quando os embargos à execução resultam apenas na exclusão do sócio do polo passivo da demanda, por ser inestimável o proveito econômico
(TJ/ES. Apelação Cível nº0001269-57.2014.8.08.0011. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos. Data de Julgamento: 26/11/25). (grifo nosso)

Ademais, cabível também a aplicação por analogia do raciocínio firmado pelo c. STJ no Tema 1265, que trata especificamente da exclusão de sócio via Exceção de Pré-Executividade, nos seguintes termos:

Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Isso porque, embora o presente caso trate de Embargos à Execução, a
ratio decidendi
deve ser a mesma, tendo este e. TJ/ES já se manifestado pela possibilidade de aplicação desse raciocínio até mesmo em demandas anulatórias, que possuem maior complexidade e comportam ampla dilação probatória, pois o resultado prático — a exclusão subjetiva sem a extinção da dívida — é idêntico. Nesse sentido, observe-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TEMA 1255 DO STF – SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO FINAL – AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL – VALOR DA CAUSA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

1. Como não há determinação judicial para o sobrestamento do feito até o julgamento final do Tema nº1255/STF, não há respaldo legal para o deferimento do pedido de sobrestamento.

2. O valor da causa da ação anulatória deve considerar o montante da dívida originária, embora o acolhimento do pedido de exclusão de sócio da Certidão de Dívida Ativa – CDA não represente obtenção de proveito econômico.

3. Acolhido o pedido anulatório e excluído o sócio da relação jurídica tributária, prosseguindo a execução em relação aos demais indicados na certidão de dívida ativa expedida, a fixação da verba honorária em desfavor do ente de direito público acionado faz-se pelo critério da apreciação equitativa, estabelecido nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

4. Recurso provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0005237-46.2020.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira. Data de Julgamento: 15/04/25). (grifo nosso)

Considerando o grau de zelo dos profissionais, a natureza e a importância da causa, o tempo de tramitação e o trabalho realizado, entendo que o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa e preservando a justa remuneração do causídico.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR EM PARTE
a sentença recorrida, apenas para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa (art. 85, §8º, CPC), no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença recorrida, apenas para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa (art. 85, §8º, CPC), no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).